Tribunal: TJDFT
Processo: 0746737-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL E PARCELAS RETROATIVAS. PRELIMINARES E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II – Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) se o ajuizamento de ação individual anterior obsta o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva; (ii) se a tese fixada no Tema 864 do STF alcança reajustes de reestruturação de carreira previstos em lei específica; (iii) se há nulidade por julgamento fora do pedido na fase de conhecimento; e (iv) se a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, caracteriza anatocismo.
III – Razões de decidir:
1. A decisão agravada está em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 448/2022, que estabelecem a Taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
2. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I).
IV – Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.